Tribunal: TJBA
Processo: 0000281-84.2003.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000281-84.2003.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VADILTO ROCHA SOUZA

Advogado(s)
:
JOSE ALYSSON QUINTINO DOS SANTOS

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO DA COBRANÇA DE MULTA ADMINISTRATIVA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou extinto o processo com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão de cobrança de multa administrativa, considerando como termo inicial a data da infração ocorrida em 10 de outubro de 1996.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial para a contagem do prazo prescricional quinquenal aplicável à cobrança de multa administrativa, especificamente se tal prazo deve ser computado a partir da data da infração ou do momento em que o crédito se torna efetivamente exigível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.112.577/SP (Tema nº 147), fixou a tese de que, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator.

4. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, em consagração ao princípio universal da
actio nata
. Antes do encerramento do processo administrativo e da constituição definitiva do crédito, não há exigibilidade, razão pela qual não pode fluir o prazo prescricional.

5. A ausência de informação precisa sobre a data de conclusão do processo administrativo e sobre o vencimento da multa sem pagamento impede a correta aplicação do prazo prescricional, não sendo possível utilizar como marco temporal a data da infração.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento do feito.

_________

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932; Lei Estadual nº 12.373/2011; CPC, art. 1.007, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.112.577/SP, Tema nº 147; STJ, REsp nº 1.105.442/RJ, Tema nº 135.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000281-84.2003.8.05.0082, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada VADILTO ROCHA SOUZA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia em
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.